Tribunal: TJMT
Processo: 1012943-62.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012943-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARRO IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 97.377.774/0001-78 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN —DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA – DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — SÚMULA Nº 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE — RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA.

1.

No julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”.

2.

Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

3.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, proferida em mandado de segurança, concedeu a segurança para afastar a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN contra a apelada, e reconheceu a restituição do indébito indevido/compensação dos valores indevidamente recolhidos, relativos ao quinquênio que antecedeu ao
mandamus
.

Aduz que “
ao contrário do que sustenta o impetrado/apelado, a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN cobrada pelo fisco não padece de ilegalidade nem inconstitucionalidade
”.

Discorre que “
a matéria tocante à taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto
”. Assim, “
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na norma combatida, motivo pelo qual a cobrança da TACIN é absolutamente legítima
”.

Assevera que “
inexiste direito líquido e certo a possibilitar o deferimento do pleito em favor do apelado, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada
”, e a segurança denegada.

Tempestividade certificada no Id. 52373547.

Intimado, o apelado/interessado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 52373549).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 53080979).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022